Tribunal: STF
Processo: ARE 1507228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de agravo regimental cujo objeto é acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, que contou com a seguinte ementa:  



    Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Peculato, lavagem de capitais e associação criminosa. Agravo em recurso extraordinário interposto fora do prazo legal. Pretensão meramente infringente. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    IV. Dispositivo



    5. Embargos de declaração rejeitados.  



    2. O agravante reitera os argumentos aduzidos no recurso extraordinário.  



    3. O agravo não deve ser conhecido. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno somente é viável em face de decisão monocrática do relator. Assim, é manifestamente inadmissível a reiteração da interposição em face de decisão colegiada. Vejam-se, nesse sentido, os seguintes precedentes, de ambas Turmas desta Corte:  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Interposição via fax. Original não apresentado. Recurso inexistente. Precedentes. Agravo regimental interposto contra julgado proferido por órgão colegiado. Impossibilidade. Precedentes. Baixa imediata para execução da pena imposta. 1. É considerado inexistente o recurso quando, interposto por fax, a petição original não é apresentada no quinquídio adicional conferido pelo art. 2º da Lei nº 9.800/99 (AI nº 837.380/PR-AgR, Primeira Turma, DJe de 6/2/12). 2. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 3. Não conhecimento do agravo regimental. Baixa dos autos, independentemente da publicação do acórdão.” (ARE    739.994-AgR-ED-AgR, Relator Dias Toffoli, Primeira Turma)  



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” (Rcl 19.979-AgR-AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma)  



    4. Cabe ressaltar que esta Corte tem entendimento no sentido de que o recurso, quando julgado manifestamente incabível, intempestivo ou inexistente, não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso pertinente. Vejam-se, nessa linha, o RE 754.204, Rel. Min. Teori Zavascki; e o AI 624.757-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIDADE. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. RESOLUÇÃO 303 DO STF. DESERÇÃO.



    I Recurso manifestamente incabível não possui o efeito de suspender o prazo de interposição de novos recursos.



    II - Intimada a regularizar o preparo, a agravante não o fez no prazo fixado, o que resultou na deserção do recurso. A parte agravante não conseguiu demonstrar tenha a decisão agravada incorrido em erro.



    III - Agravo regimental improvido.”  



    5.  Diante do exposto, não conheço do agravo. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente